Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-51.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000215-51.2010.8.14.0004

APELANTE: ALCEMIR RODRIGUES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. ART. 11, INCISO VI, DA LEI Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o requerido ao ressarcimento de R$ 35.115,66 (trinta e cinco mil, cento e quinze reais e sessenta e seis centavos) por valores não repassados ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Almeirim.

2.

O apelante sustentou, preliminarmente, a prescrição da ação e, no mérito, a inexistência de dolo ou má-fé na conduta imputada, alegando que o simples atraso na prestação de contas não configura ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante caracteriza improbidade administrativa à luz do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) determinar se a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo ou má-fé do agente público, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

5.

O atraso na prestação de contas, por si só, não configura improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar que a conduta visava ocultar irregularidades, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11 da LIA aplicam-se retroativamente a processos em curso sem trânsito em julgado, afastando a condenação baseada na redação anterior.

7.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário depende do reconhecimento de ato de improbidade administrativa doloso, nos termos do Tema 897 do STF. Ausente o dolo, aplica-se a prescrição quinquenal.

8.

Considerando que os fatos ocorreram em 1998 e a ação foi ajuizada apenas em 2010, está configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na prestação de contas, sem comprovação de dolo ou intenção de ocultar irregularidades, não configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, após as alterações da Lei nº 14.230/2021.

2.

A pretensão de ressarcimento ao erário é prescritível quando não há comprovação de ato de improbidade doloso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000215-51.2010.8.14.0004

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ALCEMIR RODRIGUES NUNES

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAMON FURTADO SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de condenar ao ressarcimento integral dos danos, decorrentes de valores não repassados ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Almeirim, no importe de R$ 35.115,66 (trinta e cinco mil, cento e quinze reais e sessenta e seis centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, fixados a partir do evento danoso.

Preliminarmente, foi arguida a prescrição do ato de improbidade administrativa ocorrido em 1998, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 01/03/2010, o que tornaria inviável a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Em sequência, também foi levantada a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que os autos permaneceram sem movimentação processual por inércia do apelado.
No mérito, sustentou que o simples atraso na prestação de contas não configura a conduta tipificada no art. 11, inciso VI, da LIA, diante da ausência de elemento subjetivo (dolo), motivo pelo qual entende ser incabível a condenação.

Dessa forma, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Em face do apelante foi ajuizada ação civil pública imputando-lhe a prática de ato de improbidade administrativa, relativamente ao fato de ter sido ordenador de despesa do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Almeirim, concernente ao período de 25/08 a 31/12/1998, sob o argumento de que as contas do mencionado instituto, referente a esse período,
restaram como não prestadas
pelo Tribunal de Contas dos Municípios, processo nº 200005279-00. Acórdão nº 14.020/2005 (ID 9008240).

É possível colher na decisão do TCM/PA algumas informações relevantes. Vejamos:

“Em suas

considerações finais,

a Comissão de Tomada de Contas, sugere a responsabilização do Senhor Alcemir Rodrigues Nunes, pelos recursos recebidos, e não prestados contas a este Tribunal, na ordem de R$ 222.811,43 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e onze reais e quarenta e três centavos).

Em seguida, e conforme solicitação do Auditor José Alexandre Cunha Pessoa, às fls.11 verso, os autos foram encaminhados, à 5ª Divisão do DCE, para análise conjunta com a documentação do 1º e 2º trimestres (período de 01.01 a 30.06.98), gerando a Informação nº 146/2001, de fls.12/18.

Após, o Auditor às fls.20/21, pediu a citação dos ordenadores de despesa, para que no prazo de 15(quinze) dias, apresentassem defesa às irregularidades detectadas na Tomada de Contas e prestação de contas(1º e 2º trim.98), o que foi feito pelos Expedientes nºs 367/01 e 368/01, de fls.23/24, e Editais nºs 470 e 471, publicados no Diário Oficial do Estado, edições de 22, 30 e 31.10.01.

Em seguida, o Sr. Alcemir Rodrigues Nunes, protocolizou sua defesa neste Tribunal, sob o nº 200111524-00, datado de 19.11.2001,
encaminhando a documentação do Período de 25.08 a 31.12.98, anexada aos autos às fls.29/105, e Anexos (Volumes 001 a 009), do citado processo
.

(...)

ORDENADOR: ALCEMIR RODRIGUES NUNES

Período: 25.08 a 31.12.98

1 -
Remessa da documentação do 3º e 4º trimestres, fora do prazo legal
, e não remessa do Balanço Geral
;

2 - Valor lançado à Conta Agente Ordenador, na ordem de R$ 10.080,75 (dez mil, oitenta reais e setenta e cinco centavos), que deve-se as divergências encontradas no Balanço Financeiro, mais precisamente no Saldo Anterior(R$ 80,75), na Receita Orçamentária (R$ 9.517,50) e na Receita Extra-Orçamentária (R$ 482,50), conforme consta às fls.149;

3 - Pagamento de multas pela emissão de cheques devolvidos, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais);

4 - Não envio da documentação relativa a despesa realizada através da NE n° 554 - OP. N° 1234, de 24.11.98, tendo como Credor Maria da Silva Cavalcante, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais); e

5 - Ausência de Portaria de viagem para a NE n° 1076 - OP.1299, de 21.12.98.

(...)

E, nos termos do Art. 52, § 2
o
da Lei Complementar n° 25/94,
reprovar as contas do Sr. ALCEMIR RODRIGUES NUNES (período de 25.08 a 31.1298), por encontrarem-se irregulares, pelos seguintes motivos: - Valor lançado à Conta Agente Ordenador, na ordem de R$ 10.080,75 (dez mil, oitenta reais e setenta e cinco centavos); e ausência da documentação de despesa para NE n° 554 - OP.n
0
1234 de 24.11.98, tendo como Credor Maria da Silva Cavalcante.

Ainda, deverá o mesmo, recolher aos cofres públicos municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizada monetariamente, a quantia de R$ 11.120,75 (onze mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos), assim discriminada:

- R$ 10.080,75 (dez mil, oitenta reais e setenta e cinco centavos), referente ao valor lançado à Conta Agente Ordenador;

- R$ 40,00 (quarenta reais), pelo pagamento de multas sobre' cheques devolvidos; e

-

R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a ausência da
^ documentação de despesa, para a NE n° 554 - OP. 1234 de 24.11.98, Credor Maria da Silva Cavalcante.

Devendo ainda, o mesmo recolher nos termos do Art.57, I e IV da Lei Complementar n° 25/94, a multa de R$ 800,00 (oitocentos reais), assim discriminada:

- R$ 300,00 (trezentos reais), pela remessa do 3
o
e 4
o
trimestres, fora do prazo previsto no Art.30, II, "a" do mesmo diploma legal;

- R$ 200,00 (duzentos reais), pela não remessa do Balanço Geral do exercício, em descumprimento ao Art.30, II, "b" do mesmo diploma legal; e

- R$ 300,00 (trezentos reais), pela não remessa da portaria de viagem, para a NE n° 1076 - OP.1299, de 21.12.98, referente a concessão de diárias, num total de R$ 1.440,00.

(...)

Cópia dos autos, deverá ser remetida ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender cabíveis, no que diz respeito ao período de 25.08 a 31.12.98, de responsabilidade do Sr. ALCEMIR RODRIGUES NUNES.”

É possível constatar que, apesar da inicial ausência de prestação de contas houve a instauração do procedimento de Tomada de Contas, no qual o ex-gestor, ora apelante, apresentou a documentação referente ao
período de 25.08 a 31.12.98
.

Em face dessa decisão, houve a interposição do Recurso de Revisão, no qual foram alegados e requeridos os seguintes pontos:

“
A documentação comprobatória das receitas e despesas que resultaram nos valores acima demonstrados, sempre estiveram disponíveis, apenas a falta de experiência e ausência de pessoal habilitado à disposição da autarquia, aliada a uma má atuação do profissional contratado para elaborar os relatórios, contribuíram para que essas prestações de contas não fossem encaminhadas a esse Egrégio Tribunal, conforme disposto na legislação vigente.

Diante do exposto, o ora recorrente, solicita que seja recebida a documentação correspondente a movimentação financeira do exercício financeiro de 1999 (1º, 2º, 3º e 4º Trimestres), organizadas na forma que lhe foi possível fazer, na expectativa que reste provado que não houve o desvio, malversação ou má-fé na gestão dos recursos da autarquia, mas tão somente falta de condições técnicas para elaborar os relatórios de acordo com as normas estabelecidas para a matéria.”
(ID 9008240 – Pág. 16).

É possível visualizar o interesse do ex-gestor em apresentar a documentação relativa ao período, inclusive reconhecendo que a não apresentação tempestiva se deu pela alegada ausência de habilidade.

Além disso, há nos autos cópia da manifestação da Promotoria de Justiça de Almeirim no Procedimento Administrativo Preliminar nº 027/2007, cujo enquadramento legal da conduta imputada ao apelante merece destaque. Confira-se:

“
Nos autos estão a cópia do processo 0052141998-00 - TCM, no bojo do qual restou constatado a prática das seguintes infrações, conforme acórdão de fls.: R$ 34.315,66 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) referentes a repasses recebidos da Câmara e Prefeitura Municipal de Almeirim, cujas despesas não foram devidamente comprovadas, além da multa de R$ 800,00 (quinhentos mil reais), pela omissão no dever de prestar contas, com fundamento no art. 52, § 5°, da Lei Complementar n° 25/94.

(...)

A Lei n° 8.429/92, que veio integrar a ordem jurídica vigente regulou justamente tal matéria, atribuindo assim à norma constitucional eficácia plena, cuja ação potenciada deve tornar-se efetiva pelos operadores do direito, para que a jurisdição realize o efeito social-pedagógico desejável em proveito da moralidade e da probidade na administração pública.

O art. 10, inciso XI, do citado diploma legal, estabelece:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidarão dos bens, ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadamente:

(...)

XI

-

liberar

verba

pública

sem

a

estrita

observância

das

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.”

De outro lado, o art. 11, VI, da citada Lei, estatui que configura ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública.

"Art. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente
:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo."

Destarte, tipificada está a improbidade
administrativa do Réu, por sua conduta.
E
tal,
como demonstrado, por
duas matrizes distintas, pela adequação ao
tipo do art.
10,
IX,
e do
art.
11,
caput, antes reproduzidos neste articulado
.”
(ID 9008240 – Págs. 21 a 25)

Nota-se que o digno representante do
Parquet
procedeu à subsunção da conduta aos ditames do art. 10, inciso IX, e do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, classificando-a como ato de improbidade que causa lesão ao erário e atenta contra os princípios da administração pública.

É importante mencionar que, na espécie, a ação de improbidade foi proposta antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021.

Anteriormente, além de ser admitida a modalidade culposa do ato de improbidade, a condenação dependia da existência de dolo, que podia ser genérico ou específico.

Atualmente não mais existe a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. Além disso, eventual conduta para, necessariamente, ser considerada como atentatória contra os princípios da administração pública (art. 11) precisa estar perfeitamente amoldada aos tipos e/ou hipóteses fáticas descritas nos respectivos incisos.

Colhe-se na doutrina o seguinte ensinamento acerca dessa alteração legislativa sobre o art. 11 da LIA: Vejamos:

“Contudo, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, a expressão “notadamente” foi substituída pela expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” , o que revela a necessidade da prática de uma das condutas indicadas taxativamente nos incisos do art. 11 para configuração da improbidade por violação aos princípios.

Aliás, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador (“Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra Princípios da Administração Pública”), a improbidade em comento não se contenta com a violação aos princípios, exigindo-se a demonstração da prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA. A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos que violaram os princípios da Administração.

(...)

A conduta descrita no inciso VI da art. 11 da LIA também foi alterada. Enquanto a redação originária apenas fazia menção à ausência de prestação de contas quando estivesse obrigado a fazê-lo, a nova redação inseriu, na parte final do referido inciso, a seguinte passagem “desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 118 e 120).

Em outras palavras, sem o reconhecimento da má-fé do gestor público, a ausência de prestação de contas não configura improbidade administrativa, mas apenas uma ilegalidade a ser corrigida por outras vias.

Neste sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS TARDIAMENTE APRESENTADAS. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO
.

1. É possível a esta Corte Superior, no âmbito do recurso especial, requalificar juridicamente o incontroverso quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, providência que não consubstancia afronta a Súmula 7/STJ.

2.
Não caracteriza ato ímprobo o atraso na prestação de contas sem que esteja presente intenção maliciosa por parte do administrador em omitir irregularidades
.

3.
A exegese das normas da Lei 8.429/1992, notadamente do seu art. 11, tendo em conta as severas sanções previstas na lei, há de ser parcimoniosa, evitando-se corrigir irregularidades ou ilegalidades não tonalizadas pela má-fé do administrador público com a força das penas previstas para as improbidades
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio não caracteriza ato de improbidade administrativa.

2.
O Tribunal a quo foi expresso ao afirmar não ter ocorrido improbidade administrativa, uma vez que: a) mesmo tardiamente, a parte ré prestou as contas devidas, relativas aos recursos repassados ao ente municipal; b) não se comprovou o dolo do recorrido; c) não houve prejuízo ao Erário decorrente de má aplicação dos recursos federais
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, mas é necessário demonstrar o dolo genérico na prática de ato tipificado (AgRg no REsp 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.11.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 522.831/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2016; AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014
.

4. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ:

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, afastando a tese esposada na origem de que não houve dolo ou má-fé na conduta do agravado, implica exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ.

6. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.772.419/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 9/9/2020.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O entendimento desta Corte é que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico
.

2. O acórdão recorrido não traz nenhum elemento fático que indique ação dolosa do agente público, o que afasta a ação de improbidade. A revisão de tal entendimento é inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 409.732/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 16/12/2013.)

No caso presente, é nítida a ausência de má-fé por parte do ex-gestor, pois, além de reconhecer sua falha técnica, ele também, conforme indicado na decisão da Corte de Contas, procedeu, ainda que tardiamente, ao envio da documentação relativa ao período sob apuração.

Dessa forma, não havendo a caracterização do elemento subjetivo doloso, no sentido deliberado de ocultar irregularidades (art. 11, VI – alterado pelo Lei 14.230/2021), não cabe falar em improbidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, na esteira do entendimento firmado no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), decidiu que as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, aplicam-se aos atos de improbidade praticados na vigência do texto legal anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Confira-se:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes,
mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade
.
3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente
.”
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-09-2023

PUBLIC 06-09-2023)

No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATUAL NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou sensivelmente em benefício do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, édito que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius.

2. Sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem trânsito em julgado em relação ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA): o dolo
.

3.
Aplicação das conclusões a que chegou o STF no ARE 843.989/PR para além da revogação da modalidade culposa da Lei de Improbidade Administrativa (Tema 1.199) de modo a expandir a retroatividade das alterações à atual exigência de dolo específico para a configuração da improbidade prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade
(ARE 803.568-AgR-segundo-Edv).

4.
A ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta. Decisão agravada mantida por diversa fundamentação
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Dessa forma, em razão do novo regramento jurídico aplicável à espécie, não estando configurados o dolo ou a má-fé do ex-gestor, impõe-se reconhecer a atipicidade da conduta descrita na petição inicial.

No que concerne ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO
. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente,
não se aplica ao caso presente
, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal)
. Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, verificando a data dos fatos (exercício financeiro de 1998) e a data de ajuizamento da demanda (01/03/2010), impõe reconhecer, além da atipicidade da conduta para fins de improbidade administrativa, também a prescrição da pretensão de ressarcimento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença, para declarar a atipicidade da conduta para efeito de enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, assim como declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2025